Tribunal: TJBA
Processo: 8007167-20.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007167-20.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

APELADO: CAMILLA ISABELA SANTOS RAMOS

Advogado(s)
:
CLEITON CRISTIANO MENESES PINHEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. OFERTA PUBLICITÁRIA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO (PEP) VEICULADA COM INFORMAÇÕES INSUFICIENTES SOBRE A EXCLUSÃO DO CURSO DE MEDICINA. PROPAGANDA ENGANOSA. INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA AO CONSUMIDOR. ARTS. 6º, III, 31 E 37, DO CDC.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8007167-20.2021.8.05.0150
, da Comarca de Lauro de Freitas, em que figuram, como Apelante
UNIME - UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA.
e Apelado
CAMILLA ISABELA SANTOS RAMOS
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relator(a)

Procurador(a) de Justiça

EJ/A1